Tribunal: CARF
Processo: 13502.720859/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. COFINS. NÃO CUMULATIVO. VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de COFINS, no caso de aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. IPI RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. IPI IRRECUPERÁVEL. POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da pessoa jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando não recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo do crédito das contribuições não cumulativas.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. FERRAMENTAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência das contribuições.
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula Carf no 188.
CRÉDITO. FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO ATIVO PERMANENTE.
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS­ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Tema 1.231/STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720859/2020-81
ACÓRDÃO
3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O conceito de insumos somente se torna relevante em relação aos bens e
serviços adquiridos para aplicação no processo produtivo ou na prestação
de serviços.
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA. COFINS. NÃO CUMULATIVO.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO.
É expressamente vedado o crédito de COFINS, no caso de aquisições de
insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO. IPI RECUPERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. IPI IRRECUPERÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O IPI recuperável, destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, não
integra o custo de aquisição dos bens e serviços aplicados na produção da
pessoa jurídica contribuinte do imposto. De maneira diversa, o IPI, quando
não recuperável, integra o valor de aquisição de bens para efeito de cálculo
do crédito das contribuições não cumulativas.
INSUMOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FERRAMENTAS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito, nos moldes do REsp no 1.221.170, as
ferramentas incluem-se nos “custos gerais de fabricação”, não permitindo
o enquadramento no conceito de insumo, do art. 3o, II, das leis de regência
das contribuições.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
2
SERVIÇO DE FRETE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO
NO FRETE. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Súmula
Carf no 188.
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS.
ESTABELECIMENTOS DA PRÓPRIA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas. Súmula Carf no 217.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESPESAS CLASSIFICÁVEIS NO
ATIVO PERMANENTE.
Os gastos atrelados a bens do ativo permanente devem ser incorporados
ao valor do bem e depreciados ou, conforme o caso, amortizados, nos
prazos de vida útil ou de amortização do bem ou direito, somente sendo
admitidos, para efeito de cálculo do crédito, o valor da amortização ou
depreciação apurados.
DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Súmula CARF no 224.
DIREITO AO CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR. Súmula CARF no 235.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ICMS-ST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não
geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte
substituído. Tema 1.231/STJ.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
3
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não
onerados pela COFINS, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos
termos da Súmula CARF no 188; (2) a aquisição de “Papelão Ondulado Corrugado 1,2m” como
material de embalagem para transporte e (3) o IPI não recuperável sobre os bens do ativo
imobilizado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-002.863, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13502.720862/2020-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu parcialmente os direitos
creditórios pleiteados por meio do PER/Dcomp 17577.48395.181215.1.1.19-7660, relativos à
contribuição para a COFINS, referente ao período do 3o trimestre de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
4
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Diante das particularidades do regime tributário da não cumulatividade, os
créditos se encontram na esfera do dever probatório dos contribuintes. Em sendo
os créditos deste regime tributário um benefício que permite diminuir o valor do
tributo a ser recolhido, a legislação impõe ao contribuinte que quer usufruir deste
benefício o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na manifestação de inconformidade, sustentando que deve
ser reformada a decisão recorrida, a fim de se reconhecer a totalidade do direito creditório.
É o relatório.

VOTO
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
5
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Inicialmente é imperioso destacar que, no relatório fiscal e no acordão recorrido,
verifica-se a aplicação do conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e
da COFINS, estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, tomando-se como
diretrizes os critérios da essencialidade e relevância para os bens e serviços
utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, sendo a decisão incorporada, no âmbito da Receita
Federal do Brasil, através do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018.
PRELIMINAR
CABIMENTO DO RECURSO AO CARF
Requer a recorrente o afastamento da incidência da Medida Provisória no 1.160,
2023, que acrescenta o art. 27-B na Lei no 13.988, de 2020, e equipara o
contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, definido como o
lançamento ou a controvérsia que não supere mil salários-mínimos, ao
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, definido como aquele que
não supere sessenta salários-mínimos, conforme regulamentado pela Portaria ME
no 340, de 2020.
Através do Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional no 41,
de 2023, fez-se saber que a MP no 1.160, de 2023, perdeu a vigência em
01.06.2023, e a Portaria ME no 340, de 2020, foi revogada pela Portaria MF no 20,
de 2023.
Deste modo, em face da ausência de efeito das normas citadas no recurso
voluntário, não há controvérsia a ser resolvida, do que não conheço da matéria.
MÉRITO
BENS ADQUIRIDOS SEM O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A autoridade fiscal verificou a apuração de créditos na aquisição de produtos,
que, embora ligados ao processo produtivo, não foram sujeitos ao pagamento das
contribuições, como tributação monofásica de alíquota zero (CST 04), operações
sujeiras à alíquota zero (CST 06), operação isenta da contribuição (CST07) e sem
incidência (CST 08), relativamente à COFINS.
Com base no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003, efetuaram-se as glosas dos
créditos:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
6
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A recorrente argumenta em relação à finalidade do regime não cumulativo e
defende que a técnica da não cumulatividade almeja a redução da carga tributária
ao longo do processo produtivo. A vedação imposta, através da intepretação
literal dos dispositivos, desnatura a política tributária, de modo que requer a
reversão integral das glosas.
Conforme bem assentou o julgador de piso, reproduzindo o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5, de 2018, a vedação de creditamento em relação à “aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das
premissas fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, existindo vedação expressa para apuração de créditos.
Por fim, a recorrente alega que os itens “RESPIRADOR SEMI FACIAL med 3m 7502”
e “ROLAMENTO ROLOS SKF” foram enquadrados pela fiscalização no CST 07.
Primeiramente, o enquadramento não foi realizado pela fiscalização. Em segundo
lugar, a informação deriva da NF-e e trazida à EFD-Contribuições da recorrente. A
recorrente apresenta as notas fiscais com valores zerados de PIS e COFINS, não
logra êxito em comprovar o alegado, deste modo, correto o procedimento fiscal.
A vedação ao crédito na aquisição de bens não sujeitos à incidência da
contribuição, conforme consta do dispositivo acima reproduzido, é clara, do que
nego provimento ao recurso na matéria.
BENS QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO INSUMOS
A fiscalização constatou o aproveitamento de crédito sobre bens que não se
enquadram como insumos, como ferramentas e bens de pequeno valor. Deste
modo, foram glosados os créditos sobre a aquisição de gás para solda (acetileno e
oxigênio), eletrodo de solda, disco de corte, discos de desbastes e pistola de
aplicação de silicone.
A recorrente argumenta que os bens possuem relação com o processo produtivo,
explica que os fertilizantes possuem características abrasivas e acabam por
desgastar as máquinas, que necessitam de manutenção e limpeza.
Em outras decisões da recorrente, como nos acórdãos no 3201-009.711, de
16.12.2021, e 3201-010.636, de 29.06.2023, houve a reversão das glosas sobre as
ferramentas e equipamentos destinados à manutenção do maquinário da
recorrente, inclusive com o reconhecimento dos créditos pela fiscalização após a
conversão do julgamento em diligência, em relação ao segundo acórdão citado,
nos termos da resolução no 3201-002.544.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
7
Não se nega a controvérsia, no âmbito deste Conselho, em relação ao
creditamento das despesas com ferramentas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamento, contudo, reputo como correta a análise efetuada pela
fiscalização e pelo acórdão recorrido, com base no Parecer Normativo no 5, de
2018, com base no REsp no 1.221.170 proferido pelo STJ, no seguinte sentido:
Na análise dos dados constantes na EFD-Contribuições foram detectadas, no
entanto, algumas aquisições classificadas como bens utilizados como insumos que
não se enquadram no conceito de insumos para fins de apuração da não-
cumulatividade. Foram também constatadas aquisições de ferramentas e bens de
pequeno valor a elas relacionadas. Sobre esse tema, o já citado Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, com base no que foi estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
1.221.170/PR, assim se manifestou:
“7.2. BENS DE PEQUENO VALOR OU DE VIDA ÚTIL INFERIOR A UM ANO
90. Uma questão próxima da manutenção de ativos tratada na seção
anterior, mas distinta desta, diz respeito a alguns itens que por motivos
diversos não são incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica, mas
são utilizados em seu dia a dia.
91. A esse respeito, interessa salientar as disposições do art. 15 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977: “Art.
15. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e
intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o
bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) ou prazo de vida útil não superior a 1 (um) ano. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)”.
92. Portanto, para fins da legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (e, consequentemente, também para a legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins) podem ser diretamente deduzidos como
despesa (não precisam ser imobilizados) os bens que apresentarem “valor
unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de vida
útil não superior a 1 (um) ano”.
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção:
a) moldes ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em
ferramentas, como brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de
corte e de desbaste, materiais para soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido
de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao
produto produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo,
constituindo insumo gerador de crédito das contribuições, desde que não
estejam contabilizado no ativo imobilizado da pessoa jurídica, conforme
regras apresentadas nesta seção.
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se amoldam ao
conceito de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
8
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.” (grifos meus)
Nessa linha, a Ministra Assusete Magalhães, em seu voto no REsp no 1.221.170,
bem esclarece o entendimento sobre a matéria:
f) "A Recorrente atua no segmento de alimentos, utilizando-se de insumos diretos e
indiretos para a produção de seus produtos (além daqueles aceitos pela RFB para
fins de creditamento), classificados em 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de
proteção EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e
'Despesas Gerais Comerciais' (combustíveis, comissão de vendas a representantes,
gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de serviços - PJ,
promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões). Assim, em entendimento
lógico, partindo do real significado do termo 'insumo', utilizado em todas as
ciências, bem como na indústria, comércio e prestação de serviços, entende a
Recorrente possuir o legítimo direito a creditar-se dos créditos de PIS e COFINS" (fl.
244e) (destaquei)
O anexo 2 do relatório fiscal compreende os bens objeto da glosa fiscal, em que se
pode verificar que a maioria dos itens refere-se a discos de corte e de desbaste e
gás oxigênio e acetileno, ambos para solda.
Diante disso, por não se enquadrar no conceito de insumo, não há como reverter
as glosas do presente capítulo.
IPI IRRECUPERÁVEL
A fiscalização verificou que a recorrente incluiu o valor do IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição de “bens adquiridos como insumos” na base de cálculo dos
créditos das contribuições.
Defende a recorrente que o IPI torna-se irrecuperável, portanto, custo de
aquisição da mercadoria, que compõe, por sua vez, a base de cálculo dos créditos
das contribuições. Cita Solução de Consulta no 74, de 2012, que prevê a inclusão
do IPI não recuperável e do ICMS no valor de aquisição de bens e serviços para o
cálculo do crédito de PIS e da COFINS.
A recorrente apresenta, junto ao recurso voluntário, a apuração da EFD ICMS-IPI,
em que afirma que não houve aproveitamento de crédito de IPI das notas fiscais
glosadas pela fiscalização.
Contudo, sem razão a recorrente.
O simples fato do valor do IPI se configurar um dispêndio à recorrente não
autoriza, por si só, a tomada de crédito das contribuições incidentes sobre ele na
compra dos insumos, pois o IPI se trata de imposto de natureza recuperável e,
tendo em vista a atividade industrial da recorrente, cabe a ela registrar, na sua
escrituração, o IPI como crédito a ser abatido dos débitos relativos às vendas dos
produtos por ela industrializados.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
9
A sistemática de encontro de débitos e créditos própria da não cumulatividade do
IPI evidencia que a recorrente não assume um gasto quando adquire insumos,
naquelas notas fiscais em que consta o IPI destacado, dado que este imposto será
abatido do incidente sobre as vendas de produtos industrializados, não onerando,
por conseguinte, o custo de aquisição dos insumos.
A base de cálculo dos créditos das contribuições é o valor do bem adquirido como
insumo, em respeito ao que determina o art. 12, § 4o, do Decreto-lei no 1.598,
com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, que estabelece que os tributos
não cumulativos não compõem o conceito de receita bruta:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de mero depositário. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
Nessa linha, através da Solução de Consulta Cosit no 579, de 2017, a Receita
Federal se manifestou pelo direito à integração do IPI ao valor dos itens
adquiridos para o desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica, quando ela
não está sujeita ao referido imposto nas suas operações, o que não é o caso da
recorrente, cuja atividade é a “fabricação de adubos e fertilizantes, exceto
organominerais” (CNAE 2013-4/02).

Os créditos das contribuições devem ser calculados sobre o valor dos bens
adquiridos como insumos e não sobre o valor total das notas fiscais, não
integrando o IPI destacado a base de cálculo dos créditos, do que, neste ponto,
nego provimento ao recurso.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
A partir da análise dos documentos fiscais apresentados pela recorrente, foi
verificada, pela fiscalização, a inclusão de créditos referentes a Contribuição para
Custeio de Iluminação Pública (CIP), na base de cálculo para
restituição/ressarcimento da contribuição para a COFINS. Assim, houve a glosa
desses valores, por não estarem de acordo com o art. 3o, III, da Lei no 10.833, de
2003.
A recorrente cita a Solução de Consulta, sem informar o número do ato,
interpretando que as taxas de iluminação pública incluem-se nos “gastos totais
com a energia elétrica consumida”. Não há como acolher a tese da defesa. Nesse
sentido, reproduzo as ementas parciais de decisões deste Conselho:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
10
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
(Processo no 13502.900146/2015-32, Acórdão no 9303-015.265, Sessão de 10 de
junho de 2024, Conselheiro Alexandre Freitas Costa)

COSIP. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública não
dá direito a desconto de créditos na apuração da COFINS devida segundo a
modalidade não cumulativa.
(Processo no 10134.722691/2019-52, Acórdão no 3302-014.818, Sessão de 19 de
setembro de 2024, Conselheira Francisca das Chagas Lemos)
Nesse sentido, somente o valor da energia elétrica efetivamente consumida é
capaz de gerar direito ao crédito das contribuições, nos termos da Súmula CARF
no 224, que decidiu a matéria nos seguintes termos:
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio
da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Portanto, em relação a este tópico recursal, nego provimento.
MATERIAS DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE
A fiscalização decidiu glosar os créditos sobre a aquisição de embalagens de
transporte, que são incorporados ao produto ao final do processo produtivo, com
o fim de acondicionar os produtos para transporte, considerando, assim, que se
trata de gasto posterior à finalização do processo de produção. Os produtos são
descritos como “Papelão Ondulado Corrugado 1,2m”.
Explica a recorrente que o referido produto é utilizado durante o transporte das
mercadorias, mais especificamente durante o carregamento, e tem como objetivo
evitar o atrito entre os “Big Bags”, evitando que se rasguem, de modo que o
produto seja conservado até o final da viagem ao destinatário.
Este Conselho possui diversas decisões a favor do crédito das embalagens para
transporte, inclusive em decisão recente da CSRF, cujo entendimento
compartilho. Reproduzo, abaixo, as ementas parciais:
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos do
art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos,
mantendo a sua integridade.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
11
(Processo no 16692.721234/2017-30, Acórdão no 9303-015.868, Sessão de 12 de
setembro de 2024, Conselheiro Semíramis de Oliveira Duro)

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo
produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e
chegar ao consumidor em perfeitas condições, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Processo no 10783.901135/2017-34, Acórdão no 3302-010.610, Sessão de 23 de
março de 2021, Conselheiro Raphael Madeira Abad)
Já me manifestei em caso semelhante, de utilização de material de embalagem no
transporte para proteção da integralidade do produto, sendo acompanhado de
forma unânime pelo Colegiado:
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO E
DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos à produção, nos
termos da decisão do STJ e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
laticínios. As caixas coletivas inserem-se no contexto de manutenção da
integralidade do produto.
(Processo no 13855.900202/2013-77, Acórdão no 3301-013.130, Sessão de 23 de
agosto de 2023)
Nesse sentido, este Conselho editou a Súmula no 235, que decidiu a matéria da
seguinte forma:
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Com efeito, dou provimento para reverter as glosas sobre a aquisição de “Papelão
Ondulado Corrugado 1,2m” como material de embalagem para transporte.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS
A fiscalização verificou lançamentos em duplicidade de créditos sobre aquisições,
tanto como Natureza da Base de Cálculo “Aquisição de bens utilizados como
insumo”, quanto “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)” informados nas planilhas
elaboradas pela recorrente em atendimento à fiscalização.
Informa a fiscalização que, para regularização, foram mantidos os créditos a título
de ativo imobilizado e glosados os créditos de aquisições como insumo. Sobre o
tema, em nada argumentou o recurso voluntário, do se trata de matéria não
impugnada.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
12
FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS E PRODUTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE
O tema não merece maiores aprofundamentos, visto que é recorrente no âmbito
deste Conselho, havendo resolução da controvérsia mediante a edição da Súmula
Carf no 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Nego provimento na matéria.
FRETE SOBRE INSUMOS SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
Da análise das notas fiscais vinculadas e das informações constantes nas EFD-C
dos fornecedores, constatou-se que parte dessas notas fiscais foram emitidas com
alíquota zero, isenção, suspensão ou sem incidência da COFINS.
A RFB possuía entendimento de que, não havendo direito de apuração de créditos
da não cumulatividade das contribuições em relação aos insumos adquiridos com
alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência das contribuições, não
haveria direito, à apuração dos referidos créditos em relação aos dispêndios com
serviço de transporte.
A matéria encontra-se resolvida no âmbito deste Conselho, mediante aplicação da
Súmula Carf no 188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas dos
serviços de transporte de insumos não onerados pela COFINS, desde que tais
serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO
O art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.637, de 2002, estabeleceu a possibilidade de
desconto de créditos das contribuições em relação às máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
A fiscalização identificou a escrituração de créditos sobre aquisições de bens do
imobilizado sem incidência das contribuições. Além disso, a recorrente incluiu o
valor do IPI destacado na nota fiscal de compra de “máquinas, equipamentos e
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
13
outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de
aquisição)” na base de cálculo dos créditos das contribuições.
Deste modo, foram glosados os valores referentes as aquisições sem a incidência
das contribuições e o valor do IPI recuperável acrescentado pela recorrente no
valor de bens adquiridos.
Em relação ao primeiro caso, conforme já analisado no item 1, a aquisição de bens
sujeitos ao pagamento das contribuições é uma das premissas fundamentais da
não cumulatividade, havendo vedação expressa para os casos de aquisição sem
incidência.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
No que diz respeito ao IPI incidente na aquisição de bens do ativo imobilizado, a
lógica deve ser diversa daquela aplicada aos bens adquiridos como insumo.
A questão representa a peculiaridade própria dos tributos não cumulativos.
Quando for recuperável na escrita fiscal, pelo encontro de débitos e créditos, não
há que falar em IPI como componente do custo de aquisição, portanto, não se
insere na base de cálculo dos créditos.
Por dever lógico, embora a recorrente sujeite-se ao regime da não
cumulatividade, quando a tributação se dá de forma a impedir o aproveitamento
de créditos, como é o caso dos bens do ativo imobilizado, tem-se que o imposto
torna-se irrecuperável e deve compor o custo de aquisição e, por consequência, a
base de cálculo das contribuições. Aqui, devem ser revertidas as glosas.
Por fim, a recorrente sustenta sobre a possibilidade de crédito do ICMS-ST, por se
tratar custo de aquisição.
A exclusão do ICM-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído foi tratado pelo STJ no Tema Repetitivo
1125, com trânsito em julgado. Contudo, o caso em questão refere-se à glosa de
créditos de ICMS-ST sobre as aquisições da recorrente, portanto, matéria que se
encontra resolvida pelo STJ através do Tema Repetitivo 1231, cuja tese assim se
firmou:
1a) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;
2a) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram,
no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído. (destaquei)
Esse já era o entendimento deste Conselho, conforme se verifica:
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
14
CRÉDITO. ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de
substituto, não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por
não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria.
(Processo no 10882.720930/2011-10, Acórdão no 3201-011.554, Sessão de 29 de
fevereiro de 2024, Conselheiro Hélcio Lafetá Reis)

ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a apuração de crédito da Cofins não-cumulativa, pelo substituído, em
relação ao valor do ICMS-ST recolhido pelo substituto tributário.
(Processo no 10280.721287/2012-10, Acórdão no 3201-009.387, Sessão de 26 de
novembro de 2021, Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles)
Nego provimento nesta matéria.
Deste modo, voto por dar parcial provimento neste tópico, apenas para reverter
as glosas sobre o IPI não recuperável das aquisições de bens do ativo imobilizado.
RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS – AJUSTES DE MATERIAIS/SERVIÇOS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NO VALOR DA
AQUISIÇÃO
A recorrente defende que a legislação prevê a possibilidade de apropriação
imediata de créditos para máquinas e equipamentos destinados a produção de
bens e prestação de serviços. Sustenta que os custos com os materiais e serviços
de construção civil e eletricidade ocorreram para promover a melhoria na
utilização das máquinas e equipamentos utilizados no Projeto de construção do
Galpão de Cura, no seu parque fabril, o que evidencia o direito ao crédito.
A fiscalização destaca que o crédito decorrente da imobilização de máquinas,
equipamentos e outros bens, com base no valor de aquisição, é um benefício
especial regido por leis específicas. As leis de regência para as modalidades de
desconto citadas são a Lei n° 11.774, de 2008, que prevê o desconto do valor
integral, no mês de aquisição de máquinas e equipamentos, e a Lei no 11.488, de
2007, que dispõe sobre o desconto em 24 meses sobre o valor das benfeitorias e
edificações.
O aspecto comum que deve ser cumprido, para fins de creditamento imediato,
com base no valor de aquisição, tanto nas aquisições de máquinas e
equipamentos quanto em relação às benfeitorias e edificações, é que os ativos
devem estar relacionados à produção de bens destinados à venda.
Através das informações fornecidas pela recorrente, a fiscalização verificou que se
trata de bens e serviços que devem ser incorporados ao ativo imobilizado. Os
serviços foram assim descritos:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
15
MPN EMPREENDIMENTOS LTDA - Serviço de construção do Galpão de Cura da
unidade de Camaçari.
CEGELEC S/A - Serviço de instalação elétrica e montagem eletromecânica no
Galpão de Cura.
Concluiu a fiscalização que os serviços realizados de construção e instalação
elétrica do galpão de cura não são passiveis de creditamento imediato,
admitindo-se o crédito sobre os encargos de depreciação com base em taxas
mensais, conforme a vida útil do bem, que é de 10 anos, em conformidade com
anexo II da IN no 1700, de 2017.
Desta maneira, resta claro que os serviços enquadram-se na regra geral para
apuração de créditos reservados às edificações e benfeitorias, na forma do art. 3o,
VII, da Lei no 10.833, de 2003, cujos créditos são apurados na forma do art. 3o, §
1o, III:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Correta a reclassificação pela fiscalização, do que nego provimento ao recurso na
matéria.
AJUSTES DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS NO CÁLCULO DE PIS/COFINS
DEVIDOS NO MÊS – ÁCIDO FLOUSSILICICO
A recorrente informa, na sua EFD-Contribuições, receitas com os códigos de
situação tributária: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica, 06 – Operação
Tributável a Alíquota Zero e 07 – Operação Isenta da Contribuição.
A fiscalização verificou a venda do produto “Ácido Floussilicico, NCM –
28111940”, sob CFOP 5101 – Venda de produção do estabelecimento, a empresa
QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que o emprega na elaboração do produto
“Q Flúor”, amplamente comercializado para utilização em “Estações de
Tratamento de Água – ETA” para fluoretação da água potável, medida obrigatória
nas redes de abastecimento público.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
16
A recorrente informou essas vendas como “CST 6 – Tributadas a Alíquota Zero”,
contudo, no entender da fiscalização, deveriam ser tratadas como “CST 1 –
Tributado Ad Valorem – Alíquotas Básica”.
Assim, as receitas com a venda do Ácido Floussilicico foram adicionadas à base de
cálculo das contribuições devidas no mês, às alíquotas básicas das contribuições
(PIS 1,65% e Cofins 7,6%).
A recorrente defende que a legislação prevê redução para alíquota zero das
alíquotas incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de adubos ou fertilizantes e suas matérias-primas. Ademais, a empresa
QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é, entre outros, comerciante de
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo.
Incompleto o raciocínio da defesa, a Lei no 10.925, de 2004, reduziu a 0% as
alíquotas do PIS/COFINS, na importação ou na venda para o mercado interno, dos
adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM e suas matérias-primas
(inciso I), autorizando o Poder Executivo a regulamentar a aplicação das
disposições. (§ 2o).
Com isso, foi editado o Decreto no 5.630, de 2005, que no art. 1o, § 2o, estabelece
que a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
no caso das matérias-primas de que trata o inciso I do caput (adubos e
fertilizantes do NCM 31 e suas matérias-primas), aplica-se somente nos casos em
que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos produtos neles relacionados.
Portanto, ficam reduzidas a zero a incidência sobre:
1) os adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência; e
2) as matérias-primas utilizadas na industrialização dos produtos em adubos e
fertilizantes do Capítulo 31 da NCM, desde que atendidos os requisitos da
legislação de regência, dentre os quais se destacam as exigências de que a pessoa
jurídica adquirente: (a) seja o fabricante dos referidos produtos; e (b) efetivamente
utilize as matérias-primas adquiridas na fabricação dos produtos em questão.
Do que foi verificado pela fiscalização, o produto “Ácido Floussilicico”, vendido à
empresa QUIMIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, foi empregado na elaboração do
produto “Q Flúor”, comercializado para utilização em “Estações de Tratamento de
Água – ETA” para fluoretação da água potável.
Não basta atender apenas a um dos requisitos para benefício da aplicação da
alíquota zero, deste modo, nego provimento ao pedido.

Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário para, na
parte conhecida, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas de crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não
onerados pela COFINS, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.957 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720859/2020-81
17
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições, nos termos da Súmula CARF no 188; (2) a aquisição de
“Papelão Ondulado Corrugado 1,2m” como material de embalagem para
transporte e (3) o valor IPI não recuperável sobre os bens do ativo imobilizado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário para, na parte conhecida, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas de crédito sobre: (1) os serviços de transporte de insumos não
onerados pela COFINS, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos
termos da Súmula CARF no 188; (2) a aquisição de “Papelão Ondulado Corrugado 1,2m” como
material de embalagem para transporte e (3) o IPI não recuperável sobre os bens do ativo
imobilizado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 965
DF CARF MF
Original